Tribunal: TJDFT
Processo: 0735812-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0735812-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LENY SIMONE TAVARES MENDONCA, CLAUDIO BISPO DOREIA - CPF: 61139165100 EMBARGADO: MARIA DE LOURDES GUIMARAES DESPACHO Intime-se a embargada, MARIA DE LOURDES GUIMARÃES, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 68976298, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator